Tribunal: TJDFT
Processo: 0005880-30.2016.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUBJETIVA. PRESSUPOSTOS. ATO ILÍCITO. CULPA. NEXO CAUSAL. DANO. ÔNUS DA PROVA. ART 373, I, CPC. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. VERACIDADE. PRESUNÇÃO. RELATIVA. COLISÕES. TRASEIRAS E SUCESSIVAS. RESPONSABILIDADE. MENSURAÇÃO. PERICIA. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
1. Os pressupostos da responsabilidade civil, hauridos principalmente da previsão legal do art. 186 do Código Civil, são a prática de ato ilícito, o nexo causal e o dano. 1.1. Nesse contexto, diante da existência de dano, decorrendo de ato culposo, em qualquer de suas modalidades (negligência, imprudência e imperícia), praticado pela ré, exsurge, na forma do art. 927 do Código Civil, o dever desta em indenizar os danos sofridos pelo autor.
2. Não se pode olvidar que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu alegado direito.
3. O Boletim de Acidente de Trânsito, constitui documento lavrado pela autoridade policial, possuindo presunção de veracidade quanto ao relato que lhe foi apresentado, podendo ter suas conclusões infirmadas diante dos demais elementos de prova.
4. “A ocorrência de duas colisões sucessivas não necessariamente torna o condutor que por último abalroou o carro sinistrado responsável solidário para arcar com a reparação das avarias supostamente agravadas pela segunda colisão, porque o evento anterior afasta a solidariedade e faz incidir a responsabilidade proporcional decorrente dos danos causados pelo acidente posterior. 4.1. A ausência de prova pericial para demonstrar o nível de agravamento das avarias provocadas pelo segundo abalroamento impossibilita mensurar o grau de responsabilidade e o quantum indenizatório cabível ao condutor que por último colidiu com o carro sinistrado.” (Acórdão 1041848, 20160110859699APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/8/2017, publicado no DJE: 30/8/2017. Pág.: 352/367).
5. Ausente a demonstração de ato ilícito perpetrado pelo apelado, a sua culpa e o nexo causal com os danos sofridos pelo autor, conclui-se pela correção da r. sentença recorrida, motivo pelo qual deve ser mantida nos termos em que proferida.
6. Recurso conhecido e não provido.